Tribunal: TJMT
Processo: 0011588-41.2013.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011588-41.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RAYLEIDSON CARVALHO DE MORAIS (APELANTE), RAYLEIDSON CARVALHO DE MORAIS - CPF: 028.505.431-79 (APELANTE), VALDIR CAMPOS DE OLIVEIRA (VÍTIMA), VALDIOMERO CAMPOS DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), VERONICE DOS SANTOS PEREIRA (ASSISTENTE), MIGUEL DOS SANTOS PEREIRA (ASSISTENTE), LAYCE CRISTINA CARVALHO DE MOURA (ASSISTENTE), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.
Preliminar de não conhecimento. Rejeitada.
Decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Suficiência probatória. Soberania dos veredictos. Dosimetria da pena. Motivação idônea. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou por homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), visando a submissão a novo julgamento ou a redução da pena.

II. Questão em discussão

Há três questões:
1
) não conhecimento do recurso por

preclusão
“pro judicato”
; 2)
definir se o veredicto do Tribunal do Júri é manifestamente contrário às provas dos autos, a justificar novo julgamento; 3) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, com observância das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

III. Razões de decidir

1. A manutenção da pronúncia, em julgamento de recurso em sentido estrito,
“não impede o manejo de posterior apelação visando desafiar o veredito condenatório do Tribunal do Júri, ao se considerar o rito escalonado que rege os processos voltados a apurar os crimes dolosos contra a vida
”, a elidir a tese de não conhecimento por preclusão “
pro judicato
”.

2. Os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova.

3. A decisão do Tribunal do Júri encontra amparo em elementos probatórios constantes dos autos, notadamente nas declarações da vítima, da ex-companheira do acusado e de testemunha presencial, que apontam a coautoria do apelante, o motivo torpe (vingança por ciúmes) e o ataque de surpresa que dificultou a defesa da vítima.

4. A premeditação extrapola o tipo penal e constitui fundamentos idôneos para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.

5. Mostra-se “
adequada a análise desfavorável das circunstâncias do crime quando os réus praticaram o delito [...] em concurso de agentes
” (TJDFT, Ap nº 0701686-98.2020.8.07.0006).

6. A lesão sofrida pela vítima [
danos cerebrais irreversíveis e comprometimento neurológico motor e cognitivo permanente
] pode ser considerada para fins de valoração negativa das consequências do delito.

7. A redução pela tentativa foi corretamente fixada no patamar de 1/3 (um terço), considerada a gravidade objetiva das lesões causadas e a proximidade da consumação, diante do disparo na cabeça da vítima e do risco iminente de morte.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido, mas desprovido.

Teses de julgamento:

1. A decisão do Tribunal do Júri que se fundamenta em versão amparada por provas testemunhais e periciais não pode ser considerada manifestamente contrária aos autos.

2. A valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime autoriza a exasperação da pena-base.

3. A fração de 1/3 para redução da pena pela tentativa é adequada quando demonstrada a gravidade das lesões e a proximidade da consumação do delito.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 29, 33, § 2º, “a”, 107, 121, § 2º, I e IV, e 14, II; CPP, arts. 577, 593, III, “d”, e 387, § 2º; CPC, art. 505.

Jurisprudência relevante:

STJ, AgRg no AREsp 723.537/ES, Rel. Min. Jorge Mussi, 15.6.2018; STJ, AgRg no AREsp 1766271/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 05.4.2021; STJ, AgRg no HC 753.088/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 28.11.2022; STJ, AgRg no AREsp 2857832/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 20.5.2025; TJMT, Enunciados Criminais 13 e 49; TJMT, AP 1005136-17.2019.8.11.0000, 11.10.2019; TJDFT, Ap nº 0701686-98.2020.8.07.0006, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 17.2.2022.

Doutrina relevante:

NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0011588-41.2013.8.11.0042
– COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

RAYLEIDSON CARVALHO DE MORAIS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RAYLEIDSON CARVALHO DE MORAIS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe
0011588-41.2013.8.11.0042
), que o condenou por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial
fechado –
art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 305483351).

O apelante sustenta que: 1) a decisão dos jurados seria manifestamente contraria à prova dos autos por não haver elementos probatórios de que teria tentado matar a vítima; 2) a exasperação da pena-base seria desproporcional e não fundada em elementos concretos.

Pede provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, a redução da pena
(ID 305483363).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
suscita o não conhecimento do apelo pela preclusão “
pro judicato
”. No mérito, pugna pelo desprovimento
(ID 305483373).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TENTADO – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO CONDENADO - DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVAS NOS AUTOS - ERRO NA DOSIMETRIA. Alegação de decisão dos jurados contrária a provas nos autos. Improcedência – materialidade e autoria comprovadas - multiciplicidade de testemunhas – legitimidade das provas que foram apresentadas – possibilidade de anuência com uma das vertentes apresentadas - possibilidade de anulação do julgamento somente quando inconteste a ausência de provas ou contrariedade ao que é deliberado – valorização da soberania dos veredictos. Alegação de erro na dosimetria. Improcedência – correto cotejamento negativo das circunstâncias judiciais. Parecer pelo desprovimento do recurso.
” (Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 307956388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [Núcleo de Defesa da Vida], nas contrarrazões, pugna pelo não conhecimento da apelação criminal sob assertiva de preclusão “
pro judicato”
(ID
305483373
).

Vejamos.

A Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito [
PJe
0011588-41.2013.8.11.0042
] pleiteando a despronúncia de RAYLEIDSON CARVALHO DE MORAIS por ausência de prova judicializada de autoria do crime imputado [homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima], o qual fora desprovido, à unanimidade, por esta e. Câmara Criminal (ID 275899373).

Ocorre que a análise, pelo Tribunal, de recurso em sentido estrito interposto, em face de pronúncia, não se confunde com a apreciação realizada em apelação criminal
“proposta contra a decisão de condenação pelo júri popular, oportunidade em que examinará de forma mais aprofundada as provas produzidas e se a decisão dos jurados está ou não em conformidade com os elementos de prova dos autos”
(TJMT, NU 0002448-80.2013.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 5.5.2021).

Frise-se que a preclusão “
pro judicato”
(art. 505, CPC) visa
“garantir a segurança jurídica, inviabilizando que decisões judiciais já impostas às partes sejam revistas pelo juízo em sede da mesma lide
” (TJMT, NU 0006549-05.2009.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 26.8.2020).

Noutro giro, a manutenção da pronúncia, em julgamento de recurso em sentido estrito,
“não impede o manejo de posterior apelação visando desafiar o veredito condenatório do Tribunal do Júri, ao se considerar o rito escalonado que rege os processos voltados a apurar os crimes dolosos contra a vida
” (TJMT, NU 1023454-37.2022.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 7.8.2024).

Por conseguinte, não se verifica a preclusão
pro judicato.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 28 de janeiro de 2013, por volta das 05h30m, na residência particular situada na Rua Mato Grosso, n° 13, próximo à caixa d’água, Bairro Altos da Serra, nesta Capital, o denunciado, na companhia de um indivíduo conhecido como Jeferson, previamente ajustados e com unidades de desígnios, imbuídos de animus necandi, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, fazendo uso de arma de fogo, tentou matar Valdir Campos de Oliveira, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial n° 1.1.02.2022.006717-01 (fls. 238/245 do arquivo físico). [...]

Em face do exposto, encontra-se o denunciado AYLEIDSON CARVALHO DE MORAIS incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 14, inciso II, c/c o artigo 29, todos do Código Penal [...].”
(Antonio Sergio Cordeiro Piedade, promotor de Justiça – ID 254938246)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“1° Quesito: No dia 28 de janeiro de 2013, no período noturno, na residência particular situada na Rua Mato Grosso, n° 13, próximo à caixa d'água, Bairro Altos da Serra, nesta Capital, a vítima VALDIR CAMPOS DE OLIVEIRA foi atingida por disparo de arma de fogo, sofrendo o ferimento descrito no Laudo Pericial de Lesão Corporal n° 1.1.02.2022.006717-01?

04 SIM

2º Quesito: Terceira pessoa efetuou disparo de arma de fogo na vítima?

04 SIM

3° Quesito: O acusado RAYLEIDSON CARVALHO DE MORAIS concorreu para a prática do crime, pois logo após uma discussão com a vítima, ele retornou ao local do fato, acompanhado de terceira pessoa, a qual portava uma arma de fogo e efetuou o disparo na vítima?

04 SIM

4º Quesito: O acusado RAYLEIDSON CARVALHO DE MORAIS quis participar de crime menos grave pois sua intenção era retornar ao local para ameaçar a vítima?

04 NÃO

5° Quesito: Assim agindo, o acusado concorreu com a execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, consistente no socorro prestado à vítima, a qual foi levada ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, onde recebeu cuidados médicos que evitaram a sua morte?

04 SIM

6º Quesito: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO

7° Quesito: O crime foi cometido por motivo torpe, em razão do acusado ter agido com sentimento de vingança, pois não aceitava que a vítima mantivesse qualquer relacionamento com a sua ex-namorada, Veronice dos Santos Pereira, bem como por conta do entrevo anterior ocorrido entre ambos?

04 SIM

8º Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois foi atacada de inopino?

04 SIM
(ID 305483354)

A Juíza-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“Assim, em atenção à soberana decisão do Conselho de Sentença, CONDENO o acusado RAYLEIDSON CARVALHO DE MORAIS, como incurso nas sanções artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

[...]

A culpabilidade é elevada, o acusado demonstrou alto grau de reprovação ao retornar ao local dos fatos acompanhado de terceira pessoa, com quem estava previamente ajustado, objetivando, deliberadamente, matar a vítima. Agiu, portanto, com premeditação e frieza, o que evidencia alto grau de periculosidade e desprezo pela vida humana.

Conforme restou decidido no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, “A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”;

[...]

O motivo do crime foi torpe. Contudo, em face da motivação ter sido adotada para qualificar o crime, consoante reconhecido pelo Conselho de Sentença, não poderá integrar a formação da pena-base, por configurar o bis in idem [...]

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, visto que praticado em concurso de pessoas. [...]

As consequências do crime foram graves. A vítima sobreviveu, mas sofreu sequelas neurológicas e motoras permanentes, com perda de força muscular nos membros esquerdos, déficit cognitivo e enfermidade incurável (risco permanente de epilepsia), o que lhe incapacita para o trabalho e compromete de forma irreversível sua qualidade de vida, conforme descrito no Laudo Pericial de Lesão Corporal N° 1.1.02.2022.006717-01 (ID. 89986636, fls. 01/08):[...]

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, razão pela qual mantenho a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Aplica-se a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do Código Penal (tentativa), diante da não consumação do delito por circunstância alheia à vontade do acusado.

Considero para tanto a extensão do iter criminis percorrido pela acusada, com proximidade do “resultado morte”. [...]

No caso concreto, o Laudo Pericial de Lesão Corporal N° 1.1.02.2022.006717-01 atesta que a vítima sofreu lesão corporal causada por projetil de arma de fogo em 2013, que ocasionou perigo de vida, pois houve necessidade de procedimentos médicos de emergência como intubação orotraqueal e neurocirurgia. Essa lesão cerebral causou sequela neurológica, com perda da força do membro superior esquerdo e membro interior esquerdo e déficit cognitivo. A presença dos estilhaços metálicos intracranianos são focos constantes de estimulo para epilepsia, o que caracteriza enfermidade incurável, portanto tenho como justa a redução da pena em 1/3 (um terço).

Assim, redimensiono a pena para 12 (doze) anos de reclusão, ao tempo em que a torno definitiva, à míngua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir nesse cálculo.

Do regime de cumprimento de pena:

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, fixo ao acusado o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena.

A detração penal é inaplicável na espécie, porquanto o acusado permaneceu solto durante toda a instrução processual (artigo 387, § 2º do CPP, do Código de Processo Penal).”
(Monica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito – ID 305483351)

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio está consubstanciada nos Boletim de Ocorrência nº 2013.24844 (ID 254938239 - pág. 5/7), Prontuário Médico da vítima emitido pelo Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (ID 254938239 - pág. 26 a 254938242 - pág. 38
), Laudo de Lesão Corporal nº
1.1.02.2022.006717-01 (ID 254938244), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Valdomiro Campos de Oliveira, pai da vítima (ID 254938239 - pág. 12/13 e ID 254938243 - pág. 67/68), Veronice dos Santos Pereira, ex-companheira do apelante (ID 254938239 - pág. 18/19), Miguel dos Santos Pereira, testemunha presencial (ID 254938239 - pág. 21/22), Valdir Campos de Oliveira, vítima (ID 254938243 - pág. 65/66), Débora Vanessa de Carvalho Silva, irmã do apelante (ID 254938243 - pág. 73/74), Layce Cristina Carvalho de Moura, testemunha (ID 254938243 - pág. 80/81), bem como o interrogatório de RAYLEIDSON CARVALHO DE MORAIS, apelante (ID 254938243 - pág. 56/58)

Em Juízo, foram ouvidos a vítima Valdir Campos de Oliveira, o informante Valdiomero Campos de Oliveira e o apelante (Relatórios de Mídias – IDs 254938699 e 254938724).

Na sessão plenária, foram inquiridos Valdir Campos de Oliveira [vítima], Valdiomero Campos de Oliveira, Veronice dos Santos Pereira e Miguel dos Santos Pereira, e o apelante (Relatório de Mídias – ID 305483370).

Dito isso, vejamos.

O
Conselho de Sentença reconheceu que:

- Primeiro Quesito – materialidade:
n
o dia 28.1.2013,
“no período noturno, na residência particular situada na Rua Mato Grosso, n° 13, próximo à caixa d'água, Bairro Altos da Serra, nesta Capital, a vítima VALDIR CAMPOS DE OLIVEIRA foi atingida por disparo de arma de fogo”
;

- Segundo Quesito – autoria: terceira pessoa [Jeferson] foi quem efetuou o disparo contra a vítima;

- Terceiro Quesito – autoria/coparticipação: o apelante “
concorreu para a prática do crime, pois logo após uma discussão com a vítima, ele retornou ao local do fato, acompanhado de terceira pessoa
[Jeferson]
, a qual portava uma arma de fogo e efetuou o disparo na vítima
”);

- Quarto Quesito – cooperação dolosamente distinta: RAYLEIDSON CARVALHO DE MORAIS
não
teria desejado participar apenas de crime menos grave, como o de ameaça;

- Quinto Quesito – tentativa: o homicídio “
não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontad
e” porque a vítima
“foi levada ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, onde recebeu cuidados médicos que evitaram a sua morte”
;

- Sexto Quesito – absolvição: seria inviável absolver o apelante;

- Sétimo e Oitavos Quesitos – qualificadoras: o crime foi praticado por “
motivo torpe
” uma vez que o apelante teria “
agido com sentimento de vingança
”
e mediante “
recurso que dificultou a defesa da vítima, pois foi atacada de inopino
”. (ID 305483354)

Nesse quadro, verifica-se que a testemunha presencial Miguel dos Santos Pereira, em plenário, ratificou sua versão extrajudicial e relatou que Valdir Campos de Oliveira [vítima] e
RAYLEIDSON CARVALHO DE MORAIS [apelante]
discutiram instantes antes do crime, ocasião em que o apelante afastou-se do local e retornou acompanhado de indivíduo identificado como “Jeferson”, o qual, de forma abrupta, desferiu um disparo de arma de fogo contra a cabeça da vítima, que se encontrava agachada, em posição de vulnerabilidade (Relatório de Mídias – ID 305483370).

Em corroboração a esse contexto fático, Veronice dos Santos Pereira [ex-companheira do apelante] confirmou, em plenário, que RAYLEIDSON CARVALHO DE MORAIS é o autor do crime, tendo efetuado os disparos de arma de fogo contra a vítima. Acrescentou que “Jeferson” era cunhado do apelante e “
namorava com a irmã do réu, a Lais
”, bem como que “
Jeferson perguntou para o réu se era para atirar na declarante também, mas o réu disse que não, que era somente para atirar na vítima
” (Relatório de Mídias – ID 305483370).

Igualmente, a vítima Valdir Campos de Oliveira, com sequelas permanentes em razão da tentativa de homicídio e recordações fragmentadas, declarou, em plenário, que estava sentada quando foi alvejada na cabeça pelo apelante e que o crime foi motivado por ele sentir ciúmes de Veronice dos Santos Pereira (Relatório de Mídias – ID 305483370).

No contexto, revela-se não apenas a participação consciente e voluntária do apelante na empreitada criminosa, mas a presença de torpeza, decorrente do sentimento de vingança, bem como de surpresa da agressão, perpetrada quando a vítima estava agachada pegando um copo de bebida no chão, circunstância que inviabilizou qualquer reação defensiva.

No caso, identifica-se que os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Outrossim, não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Adota-se premissa do c. STJ:

“No procedimento relativo aos crimes contra a vida, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Tribunal do Júri, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo”
. (AgRg no AREsp nº 723.537/ES – Relator Min. Jorge Mussi –15.6.2018)

Logo, o pleito de submissão a novo julgamento afigura-se improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, a Juíza-Presidente
utilizou o motivo torpe para qualificar o homicídio e
fixou a pena-base 18 (dezoito) anos de reclusão ao valorar negativamente a culpabilidade [
“premeditação”
], as circunstâncias [
“praticado em concurso de pessoas”
] e consequências do crime [
“a vítima sobreviveu, mas sofreu sequelas neurológicas e motoras permanentes, com perda de força muscular nos membros esquerdos, déficit cognitivo e enfermidade incurável (risco permanente de epilepsia), o que lhe incapacita para o trabalho e compromete de forma irreversível sua qualidade de vida
”
].

A premeditação extrapola o tipo penal e constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa

(TJMT, Enunciado Criminal 49; AP 0010810-89.2016.8.11.0002 – Primeira Câmara Criminal – 30.11.2021; AP 0010785-76.2016.8.11.0002 – Primeira Câmara Criminal – 8.6.2021; AP 0001139-63.2009.8.11.0042 – Terceira Câmara Criminal – 23.9.2024).

Em seu turno, mostra-se adequado, também, “
a análise desfavorável das circunstâncias do crime quando os réus praticaram o delito [...] em concurso de agentes
” (TJDFT, Ap nº 0701686-98.2020.8.07.0006 – Relator: Des. Robson Barbosa de Azevedo – 17.2.2022).

Não bastasse,
“a lesão sofrida pode ser considerada para fins de valoração negativa das
consequências do delito
, como ocorreu na hipótese”

(STJ, AgRg no AREsp 1766271/RJ – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 05.4.2021)

Em relação ao patamar de aumento, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional “
o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal [...], para cada vetorial desfavorável
” (AgRg no AREsp nº 2857832/RN - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – 20.5.2025), equivalente a 2 (dois) anos por circunstância judicial desfavorável, tal como adotado pela Juíza-Presidente.

Assim sendo, preserva-se a pena basilar em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem sopesadas, razão pela qual a pena intermediária deve ser mantida em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

Por força da causa de diminuição de pena da tentativa, a Juíza-Presidente aplicou a fração de 1/3 (um terço), ao considerar o
iter criminis
percorrido pelo apelante,
tendo se aproximado da consumação do delito, ao ocasionar “
perigo de vida, pois houve necessidade de procedimentos médicos de emergência como intubação orotraqueal e neurocirurgia. Essa lesão cerebral causou sequela neurológica, com perda da força do membro superior esquerdo e membro interior esquerdo e déficit cognitivo. A presença dos estilhaços metálicos intracranianos são focos constantes de estímulo para epilepsia, o que caracteriza enfermidade incurável
”
.
(ID 305483351)

Realmente, a vítima foi atingida por 1 (um) disparo de arma de fogo na região da cabeça e logo foi levado ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, tendo sido operado, onde permaneceu mais de 30 dias internado; as consequências da agressão envolveram danos cerebrais irreversíveis, com comprometimento neurológico motor e cognitivo, além de risco permanente de epilepsia, evidenciando, portanto, a gravidade das lesões e a proximidade objetiva da consumação do crime, conforme
Prontuário Médico emitido pelo Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (ID 254938239 - pág. 26 a 254938242 - pág. 38
) e Laudo de Lesão Corporal nº
1.1.02.2022.006717-01 (ID 254938244).

O
iter criminis
percorrido [disparo de arma de fogo diretamente na cabeça da vítima, bem como enfermidade permanente] justifica a redução da pena
“na fração de 1/3 (um terço), patamar mínimo previsto pelo legislador”
(TJMT, AP 1005136-17.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 11.10.2019; AP NU 0011548-80.2019.8.11.0064 – Primeira Câmara Criminal – 16.12.2021; AP 1002303-38.2022.8.11.005 – Terceira Câmara Criminal – 24.2.2025).

Assim sendo, totaliza-se a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão.

Quanto ao regime,
a pena imposta – superior a 8 (oito) anos – e a valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime autorizam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’; STJ, AgRg no HC n. 753.088/RS – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 28.11.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025